Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0705127-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Marcos Robson Neiva Brito e outros Apelados: Sanderson Neiva Brito e outros D e s p a c h o Trata-se de apelação cível interposta por Marcos Robson Neiva Brito e Outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0705127-97.2023.8.07.0001. O exame dos dados factuais expostos nos autos denota que a procuradora dos apelantes renunciou ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 72334611). Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal dos apelantes para que regularizem a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator